Tribunal: TJDFT
Processo: 0732409-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732409-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0723306-05.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de concessão de prazo para aditamento da petição inicial, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para adequações da exordial. Em suas razões recursais (ID 39742015), a agravante aduz que a execução fiscal n. 0706563-17.2021.8.07.0016 se lastreia em certidões de dívida ativa que delineiam multas aplicadas em decorrência de supostos inadimplementos de contratos administrativos firmados com o Distrito Federal. Discorre que apresentou garantia nos autos da execução fiscal e, ao tentar obter acesso aos processos administrativos que originaram a imposição das aludidas multas, a Secretaria de Saúde informou que os processos físicos são remetidos ao arquivo central e que se deve requerer o respectivo desarquivamento. Narra que, “à época dos fatos, o Brasil passava por um dos momentos mais graves da crise sanitária provocada pelo Sars-Cov2 (Covid-19), dando azo à edição de diversos decretos com medidas destinadas a restringir a circulação de pessoas, dentre as quais sabidamente se encontra a suspensão do atendimento presencial”. Sustenta que, oito dias antes do término do prazo para oposição dos embargos à execução fiscal, a Secretaria de Saúde emitiu certidão atestando que 5 (cinco) processos administrativos referentes às CDAs n. 000008128472 e 000008128480 ainda não haviam sido desarquivados. Argumenta que “dos 12 (doze) processos indicados nas certidões de dívida ativa pelo Distrito Federal, 7 (sete) não guardam qualquer relação com os procedimentos administrativos sancionatórios que deram origem ao crédito exequendo, e os outros 5 (cinco), quando somado o valor das penalidades neles aplicadas tem-se o total de R$ 15.475,39 (quinze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos), quantia ínfima em face do montante executado (R$ 229.600,22 – duzentos e vinte e nove mil, seiscentos reais e vinte e dois centavos)”. Aponta que o Distrito Federal não observou o disposto nos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Tece comentários acerca dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Abaliza que não se mostra possível alegar toda a matéria útil nos embargos à execução se não possui acesso quanto aos procedimentos que ensejaram a aplicação das multas executadas. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar que o Distrito Federal identifique precisamente os processos administrativos que deram origem ao crédito exequendo, bem como para que se devolva o prazo de 30 (trinta) dias para oposição dos embargos à execução. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Após intimada para regularizar o preparo, houve o recolhimento em dobro (ID 40196681 e 40196683). Ressalta-se que os autos vieram conclusos por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem (AGI n. 0712958-39.2022.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que a embargante, ora recorrente, requereu, na petição inicial, a devolução do prazo para oposição de embargos à execução, sob o argumento de que não obteve acesso aos processos administrativos que originaram as CDAs que lastreiam a execução fiscal. Em seguida, o Juízo de origem determinou a emenda à exordial, consignando o seguinte: Pleitos anulatórios de processos administrativos que devem ser objeto da ação pertinente junto a uma das Varas de Fazenda Pública. Neste Juízo somente serão processados pedidos relacionados a nulidade da CDA que embasa a execução. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após apresentação de petição pela embargante, o d. magistrado proferiu o seguinte despacho: Analisando a petição inicial juntada, verifico que o embargante requereu concessão de prazo para aditamento da petição sob o fundamento que não teve acesso aos processos administrativos, no entanto tal justificativa não se mostra suficiente para deferir o pedido. Assim, INDEFIRO o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para eventuais adequações da petição inicial. Em seguida, a embargante interpôs o presente agravo de instrumento, mas, ato contínuo, apresentou emenda à petição inicial no processo de referência. De plano, nota-se que, a despeito de o processo de origem se tratar de embargos à execução fiscal, a questão abordada no recurso não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. O ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Ao receber a peça introdutória, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição atende às exigências legais, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Se constatado que a petição inicial apresenta vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade negativo. Quando houver vício ou lacuna da petição inicial passível de correção, cabe ao juiz oportunizar ao autor a emenda ou complementação. Nesse contexto, o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial tem índole saneadora e, por consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo). Por isso, não se reveste de carga decisória. O art. 321, caput, do CPC, ao tratar da emenda à petição inicial, o faz sem traço decisório. Apenas após a resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim carregada de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. Vale ressaltar que o fato de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transforma em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos, possibilitando o avanço da marcha processual. Portanto, só há pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante os arts. 321, parágrafo único, e 334 do CPC. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa deferir ou indeferir a petição inicial. Atribuir natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo a quo o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, destacam-se julgados deste egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: "(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido." (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1298939, 07121456020198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, verifica-se que o recurso interposto pela ora agravante não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Ainda que assim não o fosse, acrescente-se que se evidencia incompatibilidade entre o presente recurso e a apresentação de emenda nos autos de origem, operando-se, portanto, a preclusão lógica, além da ausência de interesse de agir, mormente porque, em suas razões recursais, a agravante aduz que não obteve acesso a alguns processos administrativos, sendo que, no bojo da aludida emenda, impugna especificamente o teor dos procedimentos e colige os respectivos documentos (IDs 13667108 a 13667115 do processo de referência). Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora